Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-54.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000135-54.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000057-45.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVIMENTO NEGADO. - Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Deve-se indeferir o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, diante da necessidade de instrução probatória a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no tocante às supostas ilegalidades do processo administrativo exoneratório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Gustavo Henrique Simão de Souza e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Gustavo Henrique Simão de Souza, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Processo eproc n. 2000057-45.2023.9.13.0005, indeferiu a concessão da tutela urgência. Em suas razões recursais, narrou a defesa que o agravante era soldado 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e concluiu o Curso de Formação de Soldados (CFSD) com o objetivo de promoção à graduação de soldado PM 1ª Classe, tendo sido, ao final, aprovado e classificado dentro das vagas. Disse que o agravante atendia parcialmente os requisitos para a promoção, no entanto foi submetido ao Processo Administrativo Exoneratório (PAE) de Portaria n. 111.913/2021 – 7ª Região de Polícia Militar (RPM) –, por ter, quando discente do CFSD 2020/2021, ingressado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no conceito “C” com cinquenta e nove pontos negativos, em razão do suposto cometimento de transgressões disciplinares. Salientou que o agravante havia concluído o CFSD 2020/2021, com aprovação em todas as matérias, tendo sido movimentado para a 231ª Cia ET/EM/7ª RPM e lá iniciado os seus trabalhos. Aduziu que o PAE não foi instaurado pela Escola de Formação, mas, sim, pela unidade na qual estava servindo. De acordo com a defesa, a medida mais apropriada seria o agravante permanecer na condição de educando até que seu conceito lhe permitisse ser promovido. Ademais, alegou que o procedimento administrativo adequado para a exclusão do agravante seria o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) ou o Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS), haja vista que o agravante já havia concluído o CFSD. Ressaltou que o cerne da presente lide reside na falta de embasamento legal para a instauração do procedimento administrativo exoneratório, pois o agravante já havia concluído o curso de formação e não poderia mais ser considerado um discente. Alegou que a submissão do agravante a PAE após a conclusão do curso de formação contradiz o objetivo do referido processo, que é avaliar e deliberar sobre a aptidão dos discentes para a formação, incorporação e permanência nas fileiras das instituições militares. Alegou, ainda, que, ao submeter o agravante a PAE, a administração militar excedeu a sua competência e violou o direito do agravante de ter acesso ao devido processo legal. Disse que o conceito C-59, utilizado como base para a demissão do agravante da PMMG, foi apresentado após a sua formatura; que a apresentação tardia do conceito do agravante fragilizou a base jurídica da exoneração e comprometeu a legitimidade da decisão tomada pela administração militar; que a submissão do agravante a PAE violou as normas que regem o processo de avaliação e exclusão dos militares; e que a autoridade competente para processar e julgar o agravante seria o comandante da Escola de Formação de Soldados, durante o curso, e não após a sua conclusão. Alegou que era essencial que o agravante fosse submetido a um PAD que lhe proporcionasse a oportunidade de apresentar sua defesa, produzir provas e contestar eventuais acusações, de acordo com os princípios de ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, garantindo-lhe uma avaliação justa e imparcial. No tocante à tutela de urgência requerida, alegou a presença de elementos que atestam a verossimilhança do direito alegado e a existência de risco iminente de dano ou comprometimento do resultado prático do processo, consubstanciado nos seguintes fundamentos: [...] Agravante, que suportou significativas reduções salariais, declínio em sua graduação e abalo em sua condição social na Instituição. Tais consequências derivam da instauração precipitada e ilegítima de um Processo Administrativo Exoneratório, resultando em sua subsequente "exoneração", além da vedação injustificada à sua realocação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 geográfica e à sua designação a outra Unidade Policial Militar, consequência direta de sua indevida remoção do curso. A presunção de veracidade das alegações é notória, respaldada pela evidência cabal da ilegalidade do ato administrativo de exoneração, cuja constatação pode ser facilmente corroborada mediante acesso aos elementos constantes nos autos do Processo Administrativo Exoneratório. [...] O Processo Administrativo Exoneratório (PAE em anexo), que se revela desprovido de fundamentação e inconclusivo, não apresenta qualquer prova de acusação direcionada ao autor, constituindo-se, efetivamente, em um desvio notório no contexto jurídico. Tal situação é patente diante do exame da inquirição de apenas cinco testemunhas, nas quais se omite, notadamente, a auscultação das testemunhas de acusação. Além disso, nota-se que a Administração lançou mão unicamente das questionáveis avaliações, sem atender à obrigação de conferir ao Agravante a oportunidade de se opor, em conformidade com o princípio do contraditório, elemento essencial e inescusável, cuja observância é não apenas imperativa, mas também erigida a requisito constitucional. Tais circunstâncias coletivamente configuram uma manifestação frontal de ilicitude, o que justifica a concessão da tutela de urgência correspondente. A manutenção da decisão agravada representa risco de dano irreparável ao Agravante, visto que este permanecerá excluído das fileiras da PMMG, deixando de exercer seu labor ao qual passou por todas as etapas do concurso, obtendo a aprovação em todas as disciplinas do referido curso. A demora imposta pelo processo judicial trará, ainda, sequelas inimagináveis e irreparáveis ao estado do Agravante, e a permanência do injusto e ilegal ato de indeferimento do pedido de restabelecimento da situação afasta a possibilidade de percepção da remuneração, necessária à satisfação de suas necessidades básicas inadiáveis. Com essas considerações, requereu: [...] que o presente recurso seja recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, nos seus efeitos ativo e suspensivo, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE RECURSO com escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de que seja deferida a concessão da tutela antecipada. Requer, ainda: a) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o retorno imediato do Agravante aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, até o julgamento final deste agravo; b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inciso II) ao presente recurso; c) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios; Em 22/08/2023, este desembargador relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou que fosse o Estado de Minas Gerais intimado, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC), para apresentar sua resposta (Evento 06). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo de instrumento. Em síntese, alegou que as provas coligidas aos autos não são capazes de modificar o entendimento consignado no julgado, devendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência ser mantida, conservando-se a discussão de legalidade do PAE, nos autos do Processo n. 2000057-45.2023.9.13.0005. Segundo o Estado de Minas Gerais, a defesa do agravante não trouxe qualquer fundamento jurídico e/ou provas de que o PAE está eivado de vícios insanáveis, ônus que lhe recai demonstrar, por força do artigo do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Ressaltou que os atos da administração militar gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade (art. 37, CR/88), sendo necessário que o agravante demonstre os supostos vícios e irregularidades alegados, sob pena de indeferimento do pleito. Alegou que, para a concessão da tutela de urgência é necessária a comprovação da presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Disse que não há, nos autos, a comprovação dos elementos fáticos ou jurídicos alegados pelo agravante que afastam a presunção da legitimidade do ato administrativo praticado pela Administração Militar e que corroboram as teses sustentadas no recurso. Por fim, afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu artigo 1º, caput e §3º, veda a sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - autorizadores da concessão da tutela de urgência que fora indeferida pela decisão agravada. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conhecido como "periculum in mora") (art. 300 do CPC). [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11. ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Partindo dessa premissa e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os diversos vícios e ilegalidades que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: [...] Em sendo assim, não se mostra razoável que a satisfação do direito seja concedida em juízo perfunctório, fazendo-se necessária a presença do contraditório, bem como recomendado o percurso da fase instrutória, para que se averigue com precisão a responsabilidade dos envolvidos sobre os fatos discutidos na demanda. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023551-1/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022) [...] - As provas carreadas aos autos não permitem concluir pela probabilidade do direito da parte requerente, justificando a supressão do contraditório recursal, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permite revisão quando comprovada sua ilegalidade, o que não é possível ser detectado, neste momento processual, mostrando-se imprescindível a instauração do contraditório e a devida instrução probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.269052-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022) [...] - Pairando dúvidas quanto à regularidade da posse sobre o imóvel objeto da lide e quanto ao ato administrativo emitido pelo Município de Almenara consistente na expedição de alvará de licença para construção na área litigiosa, a liminar não poderia ter sido deferida, pois necessária a instrução processual, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para verificação da realidade dos fatos. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.560325-1/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 29/07/2021) Corroboro do entendimento do juízo a quo, no sentido de que “há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registra-se que, no caso em exame, o extrato de registros funcionais do agravante demonstra que ele foi incluído nas fileiras da Corporação em 03/11/2020 e, estando com a situação funcional “MATRICULADO EM CURSO”, foi punido, no período de 14/06/2021 a 05/07/2021, quatro vezes com a sanção de prestação de serviços e uma vez com advertência verbal, motivo pelo qual ingressou no conceito C com cinquenta e nove pontos negativos (Processo n. 2000057-45.2023.9.13.0005, evento 1 – OUT11, págs. 03/06). Nessa esteira, foi instaurado em desfavor do agravante o Processo Administrativo Exoneratório de Portaria n. 111.913/2021 – PAE – EM/7ª RPM, com base nos seguintes fundamentos: 1.1 O n. 179.006-2, Sd 2ª Cl Gustavo Henrique Simão de Souza, discente do Cl-Sd 2020/21 - Interior, Lotado na 231ª Cia ET/EM/7ª RPM, ingressou no conceito C com cinquenta e nove pontos negativos durante o Curso de Formação de Soldados 2020/2021 em razão do cometimento de transgressões disciplinares. 1.2 O referido militar incorreu em uma série de condutas transgressivas que culminaram no expressivo declínio conceitual em um curto espaço de tempo e durante o período de formação, cujo conceito atual está em C-59 pontos. 1.3 Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso, em tese, no artigo 381 inciso V, da Resolução Conjunta nº 4.220/12 (MAPPA) c/c inciso XII Artigo 185 da Resolução 4.210 de 23 de abril de 2012, razão pela qual deve ser submetido a Processo Administrativo Exoneratório (Evento 1 – OUT11, pág. 1). A instauração do referido PAE se amparou no inciso V do artigo 381 da Resolução Conjunta n. 4220/2012 c/c o inciso XII do artigo 185 da Resolução n. 4.210/2012, que, respectivamente, determinam: Art. 381. O Processo Administrativo Exoneratório (PAE) é destinado a examinar e dar parecer sobre a exoneração do serviço público de militar ou civil: [...] V – o discente que era civil antes do início do curso e que se enquadrar nos casos especificados nas Diretrizes de Educação de cada IME; [...] Art. 185. Terá a matrícula cancelada e será desligado do curso de ensino ou treinamento o discente que: [...] XII – ingressar no conceito “C” durante o curso; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Comandante da Unidade instaurou o Processo Administrativo Exoneratório (PAE) em desfavor do agravante, fazendo-o com fulcro no inciso IV, do artigo 382 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que dispõe: Art. 382. São autoridades competentes para instaurar o PAE: I – Chefe do Estado-Maior; II – Corregedor da PMMG/CBMMG; III – Comandantes Regionais, Comandantes Operacionais de Bombeiros, Comandante da Academia de Polícia Militar e do Bombeiro Militar ou autoridade com atribuição equivalente; IV – Comandantes de Unidades até o nível de Companhia Independente. Isso posto, entendo que a alegação de que o agravante deveria ter sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) pelo Comandante da Escola de Formação de Soldados não merece prosperar, visto que as disposições acima descritas relativas à competência e aos motivos para instaurar o PAE foram devidamente observadas pela administração militar. Ademais, não merece prosperar a alegada ofensa ao devido processo legal, já que os documentos carreados aos autos demonstram que o agravante foi interrogado, apresentou defesa prévia, tendo a autoridade militar, após análise das teses defensivas e do conjunto fático probatório, concordado com o relatório apresentado pela autoridade processante e decidido pela exoneração do processado com fulcro no art. 400, inciso IV, do MAPPA (Processo n. 2000057-45.2023.9.13.0005, evento 1 - OUT11, págs. 28/30, 33/39, 103/105, 111/131 e OUT12, págs. 19/27 e 91/94). Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8